Tribunal: TJSP
Processo: 0055620-29.2012.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0055620-29.2012.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
FAZENDA ROSEIRA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é
embargado ALINE CRISTINE CAVICCHIOLI BASSAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0055620-29.2012.8.26.0114/50000 -Voto no 18244
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0055620-29.2012.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Fazenda Roseira Delta Empreendimentos Imobiliários S/A
Embargada: Aline Cristine Cavicchioli Bassan
Voto no 18.244
Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC
inexistentes. Decisão suficientemente clara e fundamentada.
Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 483/490, sustentando a embargante, em síntese, que
não houve trânsito em julgado do capítulo da sentença que a condenou ao
pagamento da multa contratual de 2%. Afirma que a cumulação da multa com
os lucros cessantes representa bis in idem. Alega ainda omissão quanto à
validade da cláusula de tolerância.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Não há menção no recurso de apelação à
condenação ao pagamento da multa de 2%, à cumulação desta penalidade
com os lucros cessantes ou aos fundamentos que levaram o MM. Juiz de
Direito a quo a não aplicar o prazo de tolerância no caso concreto (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0055620-29.2012.8.26.0114/50000 -Voto no 18244
3
359/360).
Logo, as questões estão acobertadas pelo manto da
coisa julgada, cuja eficácia preclusiva é indiscutível, lembrando que a decisão
pode ser impugnada no todo ou em parte, conforme expressa disposição do
artigo 1.002 do CPC.
Outrossim, a edição de súmulas e teses vinculantes
relativas às matérias não obriga esta C. Câmara a, de ofício, revisar capítulos
da r. sentença contrários aos interesses da embargante, como quer fazer crer,
pois a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada, nos exatos termos do artigo 1.013 caput do CPC.
Portanto, não há na decisão qualquer um dos vícios
do artigo 1.022 do CPC, de modo que a insurgência da embargante evidencia
que os embargos foram manejados com pretensão modificativa, o que não é
admissível.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator